Tribunal: TJDFT
Processo: 0723622-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. SUSCITADO. JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SETOR HABITACIONAL JARDIM MANGUEIRAL. INTEGRAÇÃO À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
1. A Portaria Conjunta n. 4 de 23/06/2015 da SEGETH – Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação estabelece que a área do Setor Habitacional Jardim Mangueiral integra à Região Administrativa do Jardim Botânico.
2. Autor e Réu são domiciliados Setor Habitacional Jardim Mangueiral, que integra a Região Administrativa do Jardim Botânico. Por força da Resolução n. 04/2008 do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT, a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito de competência conhecido para declarar o Juízo suscitado como competente.